Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que o condenou pela prática do delito de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, §§ 2o e 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. Narra a denúncia que o recorrente, em comunhão de esforços com outros indivíduos, tentou subtrair 200 (duzentos) tijolos pertencentes à vítima, durante o período noturno, não consumando o crime devido à intervenção da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a circunstância do repouso noturno pode ser utilizada para agravar a pena-base; e (ii) estabelecer a fração adequada para a redução da pena em razão da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prática do furto qualificado durante o repouso noturno, embora não atraia a aplicação da majorante específica, autoriza a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
6. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelos agentes. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio avançado, é de se manter a minoração no patamar de 1/3 (um terço)
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.